Tribunal: TJBA
Processo: 8040938-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040938-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, ROBERTO OLIVEIRA MAIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível reformando a sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato, para excluir a capitalização de juros, adequar a comissão de permanência, afastar a mora e autorizar a consignação em juízo dos valores controversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alegação dos vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto à admissibilidade da capitalização de juros, à fixação da taxa de juros remuneratórios dentro da média de mercado e aos critérios para aferição dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem rol taxativo de cabimento, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo.

4. O acórdão embargado tratou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo a possibilidade jurídica da capitalização de juros, mas concluindo pela sua inadmissibilidade no caso concreto em razão da ausência de pactuação expressa, questão que não pôde ser verificada ante a não apresentação do contrato pela instituição financeira.

5. Aplicou-se corretamente a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova e a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo que a prova era encargo do fornecedor, cuja insuficiência resultou em interpretação mais favorável ao consumidor.

6. Os juros moratórios não foram objeto da apelação, motivo pelo qual o acórdão embargado não se manifestou acerca deste ponto específico, não havendo que se falar em omissão quando o tema não foi apresentado como ponto controvertido nos autos.

IV. DISPOSITIVO:

7. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040938-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como embargado
PAULO SERGIO DA SILVA RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões - data registrada no sistema.